Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Processo : 0721184-04.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu à tutela de urgência buscada pela autora, aqui agravante, a fim de que o réu forneça substância sem licenciamento pela autoridade sanitária, no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena do pagamento de multa diária a ser arbitrada, diante da necessidade premente para sobrevida da paciente. O juízo a quo fundamentou que o direito da autora não resta evidente. A uma, não há prova cabal de que o insumo pleiteado tenha o condão de atenuar ou solucionar a doença em questão. A duas, como admite a própria autora, o produto, conhecido como “pílula do câncer”, não possui registro perante a ANVISA, tampouco resultados comprovados, sendo sua toxidade ao organismo humano desconhecida. Ao final, ressalta que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da lei que autorizava o uso da referida substância. Em suas razões, a agravante, portadora de ADENOCARCINOMA, alega que lhe foi recomendado tratamento com a FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, a qual detém padrões de pesquisa há mais de 20 anos, podendo ser comercializada diretamente pelo laboratório agravado mediante determinação judicial – ainda que a substância não tenha licenciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tampouco autorização de prescrição formal pelo médico assistente. Defende que a prova inicial é robusta, além de nítido o caráter emergencial do tratamento. Afirma que o direito constitucional à saúde possui aplicação imediata, consoante o § 1o do art. 5o da Constituição Federal. Indica a sobrevida e a melhora na qualidade de vida, ante o quadro clinico oncológico de muita dor, como demonstração de urgência e perigo do dano. Pede a tutela provisória recursal para fornecimento imediato da substância pelo agravado; e, no mérito, a confirmação da liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro presente a necessária probabilidade do direito ao acolhimento do pedido liminar. Na hipótese, a agravante foi diagnosticada com Adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ulcerado, infiltrativo em mucosa colônica[2]. Daí que, tendo realizado todos os tratamento prescritos pelo médico assistente, “sem obter resultado satisfatório de cura, não vendo êxito no combate da doença, a Requerente teve conhecimento através da mídia, da substancia de FOSFOETANOLAMINA, e, espera que com este tratamento possa obter melhores resultados no tratamento e nos efeitos cruéis da doença”[3]. Em síntese, a Fosfoetanolamina sintética seria uma substância química que imita uma já “presente no organismo e, supostamente, faz com que o sistema imunológico identifique células cancerosas para combatê-las”[4]. Ocorre que, assim como admite a própria agravante, tal substância é produzida sem licença e registro na agência reguladora, já que as etapas necessárias acerca de sua eficácia ainda não foram finalizadas, não podendo sequer ser considerada medicamento[5], segundo Nota Técnica no 56/2015/SUMED/ANVISA, nem suplemento alimentar[6]. À mingua de ensaios clínicos e informações de efeitos colaterais e contraindicações, a sua comercialização segue indisponível, sob pena de se colocar em risco a saúde dos cidadãos em geral: “Os testes clínicos para assegurar a segurança e eficácia de um novo medicamento são essenciais. Em se abrindo mão disso, o Brasil estaria regressando para décadas atrás e sairia do território da comprovação de alegações de cura baseadas em evidências científicas”[7]. Por isso, a prescrição da substância pode, inclusive, gerar punição ao médico responsável. Nesse cenário, em outubro de 2015, o Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente, liberou o fornecimento da substância a paciente do Rio de Janeiro com câncer [8]. Todavia, depois, o Plenário da Suprema Corte, no bojo da ADI 5.501 MC/DF, entendendo ser indevida a distribuição do remédio sem estudos que comprovem sua eficácia, deferiu a liminar para suspender a eficácia da Lei 13.269/2016, a qual autorizava a distribuição da substância em questão. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. TER EM DEPÓSITO PARA ENTREGA OU DISTRIBUIÇÃO A CONSUMO SUBSTÂNCIA SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE. DENÚNCIA QUE DESCREVE FATOS QUE SE AMOLDAM AO TIPO DO INCISO I DO § 1o-B DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Na espécie, nos termos em que formulada a peça vestibular, o réu não foi acusado de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, mas sim de ter em depósito para distribuição e entrega a consumo produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, o que afasta, de pronto, a alegação de inépcia da denúncia porque não teria descrito qual substância teria sido por ele supostamente falsificada, corrompida ou adulterada. 3. Ainda que a defesa questione a necessidade de registro da fosfoetanolamina porque não seria um medicamento, mas mero suplemento utilizado no combate ao câncer, o certo é que à luz do artigo 1o da Lei 6.360/1976 e do artigo 4o da Lei 5.991/1973, não há dúvidas de que a mencionada substância, para ser distribuída ou entregue a consumo, depende de prévio registro no órgão sanitário competente. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5501 MC/DF, suspendeu a eficácia da Lei 13.269/2016, que permitia o uso da fosfoetanolamina sem o devido registro sanitário, sob o argumento de que o dever de fornecimento de medicamentos, embora essencial à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzido com o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo da população, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde. 5. Mesmo antes da suspensão da sua eficácia pelo Pretório Excelso, o citado diploma legal, embora tenha autorizado o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, somente permitiu a sua produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição e dispensação por agentes regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária, tendo o Ministério Público Estadual destacado que, à época dos fatos, apenas o laboratório da Universidade de São Paulo - USP, poderia fazê-lo, e, mesmo assim, mediante determinação judicial, o que impede a sua aplicação retroativa ao recorrente. 6. A conduta imputada ao acusado, qual seja, a de manter em depósito para distribuição e entrega a consumo produto sem registro no órgão de vigilância sanitária, amolda-se, em princípio, ao crime do artigo 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar, assim, em trancamento do processo por atipicidade, como almejado. Precedente. 7. Recurso desprovido. (RHC 93.978/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018, negritado). Com efeito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos: APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AQUISIÇÃO DA SUBSTÂNCIA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. I - A fosfoetanolamina sintética não tem registro na Anvisa nem segurança sanitária. Não há comprovação científica e testes clínicos oficiais sobre a sua eficácia e segurança no tratamento de câncer em seres humanos, bem como a autora não comprova seu atual estado de saúde e que a substância foi prescrita por médico que a acompanha. O Plenário do e. STF, em 19/05/16, deferiu liminar na ADI 5501 para suspender a eficácia da Lei 13.269/16, que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, até julgamento da ação. II - Apelação desprovida. (APC 0709839-72.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado: 18/3/2020, DJE: 4/5/2020, negritado). PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO DE DISPONIBILIZAR A SUBSTÂNCIA DENOMINADA FOSTOETANOLAMINA SINTÉTICA. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO PRESCREVENO A SUA UTILIZAÇÃO. UNIVERSIDADE DESOBRIGADA DE PRODUZI-LA. IMPOSSIBILIDADE DE SER ADQUIRIDA. I - Conforme preconiza o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos e/ou materiais necessários à recuperação de sua saúde. II - A Fosfoetanolamina sintética é uma substância química, produzida apenas pela Universidade Estadual de São Paulo, cujos estudos acerca de sua eficácia ainda não foram finalizados. Por não ter percorrido todas as etapas necessárias, pode por em risco a saúde das pessoas. Depois, sequer há relatório médico prescrevendo a sua utilização. III - É temerário impor ao ente distrital a obrigação de adquiri-la, porquanto não está demonstrada a sua disponibilidade, vez que a Universidade de São Paulo, a única instituição que manipulava a substância, foi desobrigada de produzi-la, devendo continuar a fornecê-la apenas enquanto durar o estoque, com a observância da ordem dos pedidos mais antigos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Antecipada 828/SP. IV - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 2016.0.0201083-37, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado: 3/8/2016, DJE: 16/8/2016, negritado). Não fosse o bastante, conforme se depreende dos autos, não há relatório médico prescrevendo a sua utilização para o controle da enfermidade como última ratio. Logo, também por isso é inviável a disponibilização do produto, cuja evidência científica no tratamento paliativo não resta evidente, à agravante. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17394359 – p. 7/9. [2] Id. 17393456 - p. 3. [3] Id. 17393456 - p. 4. [4] SENADO NOTÍCIAS. Fosfoetanolamina sintética. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/fosfoetanolamina-sintetica#:~:text=A%20fosfoetanolamina%20sint%C3%A9tica%20%C3%A9%20uma,comercializa%C3%A7%C3%A3o%20de%20medicamentos%20no%20pa%C3%ADs. [5] Para mais: SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos; et. al. O caso da fosfoetanolamina sintética: Judicialização com risco à saúde. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; e DUARTE, Clarice Seixas. Judicialização à saúde: a visão do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 142. Ver ainda: USP divulga comunicado sobre a substância fosfoetanolamina. Disponível em: https://www5.usp.br/99485/usp-divulga-comunicado-sobre-a-substancia-fosfoetanolamina/ [6] ANVISA. Nota sobre fosfoetanolamina como “suplemento alimentar”. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_assetEntryId=3252656&amp;_101_type=content&amp;_101_groupId=219201&amp;_101_urlTitle=nota-sobre-fosfoetanolamina-como-suplemento-alimentar-&amp;redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dfosfoetanolamina%26_3_assetCategoryIds%3D296901%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&amp;inheritRedirect=true [7] ANVISA. Anvisa considera positiva liminar que suspende Fosfoetanolamina. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_assetEntryId=2724007&amp;_101_type=content&amp;_101_groupId=219201&amp;_101_urlTitle=anvisa-considera-positiva-liminar-do-stf-que-suspende-comercio-da-fosfoetanolamina&amp;redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dfosfoetanolamina%26_3_assetCategoryIds%3D296901%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&amp;inheritRedirect=true [8] PESQUISADOR X ACADEMIA: Desenvolvedor da "pílula contra o câncer" enfrenta ataques da USP na Justiça. In: Revista Consultor Jurídico, 16 de janeiro de 2017, 12h55. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jan-16/desenvolvedor-pilula-cancer-enfrenta-usp-justica .